Tribunal: STF
Processo: AI 760751
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E 
   CERTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ENUNCIADO 283, 
   SÚMULA/STF. REQUISITO DE ORDEM PROCESSUAL. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. 
Para negar provimento ao recurso ordinário, o 
   Superior Tribunal de Justiça entendeu i) que a impetrante não 
   demonstrara possuir direito líquido e certo e ii) que não existiria 
   direito à restituição de ICMS pago a maior no regime de substituição 
   tributária "para frente" (ADI 1.851/AL). O primeiro fundamento do 
   acórdão não devidamente foi impugnado pela parte agravante no 
   recurso extraordinário, o que inviabiliza o prosseguimento do 
   feito.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o 
   direito líquido e certo é pressuposto do mandado de segurança, de 
   ordem processual, e nada tem a ver com o mérito da demanda. Por essa 
   razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa 
   direta à Constituição federal. 
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.